Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701747-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (Num. 33966952) proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança no 0701747-49.2022.8.07.0018, impetrado por TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA em desfavor do ora Apelante, por meio do qual foi concedida parcialmente a segurança para o fim de “suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022, determinando-se, também, que a il. Autoridade Coatora se abstenha de aplicar à sociedade empresarial impetrante sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal. Ainda, reconhecer o direito da impetrante a compensar os tributos pagos indevidamente a partir da data da impetração do Mandamus, qual seja, 22/2/2022” (Num. 33966952 – Págs. 11/12). Nas razões recursais (Num. 33966954), o Apelante menciona, inicialmente, o julgamento do Tema no 1.093 da sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em que firmado o entendimento segundo o qual a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) pressupunha a edição de lei complementar versando sobre normas gerais. Além disso, aponta a modulação dos efeitos do que foi decidido pelo STF, destacando que a decisão exarada produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas que tratassem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagiriam à ata da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Também aponta a edição da Lei Complementar no 190/2022, que instituiu normas gerais sobre o tributo, cumprindo o disposto pelo STF no Tema no 1.093 supramencionado. Invoca também o decidido na Suspensão de Liminar no 0706978-14.2022.8.07.0000 pela Presidência deste Tribunal, por meio da qual foram suspensos os efeitos das decisões que afastavam a cobrança do ICMS-Difal em 2022. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, porque o ICMS é tributo indireto, cujo ônus financeiro é repassado ao consumidor final. No mérito, assevera que não se sustenta a premissa segundo a qual a Lei Complementar no 190/2022 exigiria a observância das regras constitucionais que dispõem sobre a anterioridade, porque ela apenas regulamentou a matéria do ICMS/Difal, sem instituir ou majorar tributo, o qual já havia sido criado pela Lei Distrital no 5.546/2015. Defende que, levando-se em conta que a decisão do STF não anulou a regulamentação distrital sobre o tema, houve apenas suspensão da eficácia da legislação distrital. Além disso, defende que o art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, ao prever a incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança, é inconstitucional, porque prevê situação de observância da anterioridade em situação que não é prevista na CF, violando-se o pacto federativo (art. 18, Constituição Federal) e o contido no art. 99 do ADCT (acrescido pela Emenda Constitucional no 87/2015), sendo certo que a anterioridade é matéria adstrita ao texto constitucional (art. 146, III, Constituição Federal) e que há malversação, também, do princípio constitucional da isonomia tributária, “ao se ignorar a intenção maior do ICMS/DIFAL e consequentemente promover tratamento desigual entre os entes federados, bem como entre os comerciantes de produtos e serviços de diferentes localidades, em ofensa reflexa ao princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170, CF)” (Num. 33966954 – Pág. 22). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, seja extinto o Feito sem julgamento do mérito. No mérito, buscando-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 como prejudicial, propugna a reforma da sentença a fim de que seja denegada a ordem. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Nas contrarrazões (Num. 33966966), a parte Apelada almeja o desprovimento do recurso interposto. Em virtude de o Distrito Federal, em seu recurso, suscitar a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, tendo em vista o disposto no art. 948 do Código de Processo Civil, determinei a manifestação da parte Apelada acerca de tal alegação, bem como dei vista dos autos à Procuradoria de Justiça a respeito do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. Manifestou-se a Apelada (Num. 35041297), no sentido da constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, bem como sobre a necessidade de se observar, também, que o DIFAL-ICMS somente poderá ser cobrado no exercício de 2023. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Num. 36257101), aduzindo-se que, “tendo sido a Lei Complementar no 190 publicada em 2022, somente a partir do dia 01 de janeiro de 2023 será possível a cobrança do diferencial de alíquota pelo ente federativo onde localizado o destinatário da mercadoria, já que esse ato normativo consiste em elemento condicionante à exação discutida” (Num. 36257101 – Pág. 6). Manifestou-se o Parquet, expressamente, pela constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022. É o breve relatório. Após analisar detidamente a controvérsia jurídica debatida, verifico ser prudente a determinação de sobrestamento do Feito. No Pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, é certo que o Presidente desta Corte de Justiça determinou a sustação dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas ou semelhantes provimentos supervenientes acerca da exigibilidade, para o exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS. Está pendente a análise dos recursos de Agravo Interno voltados contra a referida determinação do Presidente deste Tribunal de Justiça. Além disso, ressalte-se também que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, oportunidade em que será a analisada a controvérsia constitucional sobre a aplicação do princípio da anterioridade tributária em face do disposto na Lei Complementar no 190/2022. Na decisão em que indeferida as Medidas Cautelares nas ADIs em referência, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, acerca da controvérsia constitucionalidade de necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária pela Lei Complementar no 190/2022, mencionou que: “O princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é, notadamente, um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico. A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo. A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. O Congresso Nacional orientou-se por um critério de neutralidade fiscal em relação ao contribuinte; para este, não é visada, a princípio, qualquer repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária, apenas obrigações acessórias decorrentes da observância de procedimentos junto às repartições fazendárias dos Estados de destino, em acréscimo ao recolhimento junto à Fazenda do Estado de origem (por uma alíquota menor). E tais obrigações, por não se situarem no âmbito da obrigação principal devida pelo contribuinte, não se sujeitam ao princípio da anterioridade, na linha do que afirmado pela CORTE em relação a obrigações acessórias tais como prazo, condições e procedimentos para pagamento. Nesse sentido a Súmula Vinculante 50: “Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”. O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015). A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT). A disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria. Além disso, a suspensão da incidência do DIFAL, mantida a incidência apenas da alíquota interestadual, seria inconsistente sob o ponto de vista de que essa tributação não ocorria assim antes da lei impugnada (ou da EC 87/2015), quando incidia a alíquota interna em favor do Estado de origem. Caso se entendesse que a nova sistemática de tributação não poderia ser exigida no presente exercício, como pretende a Requerente ABIMAQ, a solução adequada seria resgatar a sistemática anterior à EC 87/2015, e não aplicar parte da regulamentação que se reputa ineficaz, sob pena de, a pretexto de evitar majoração, causar decesso na arrecadação do tributo.” Ademais, também é de se destacar que, no âmbito desta Corte de Justiça, já houve o acolhimento de arguição de inconstitucionalidade incidental suscitada por órgão fracionário deste Tribunal (Sexta Turma Cível – APLREE no 0700347-97.2022.8.07.0018 – Acórdão no 1429985), devendo ser submetida a questão da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar Federal no 190/2022 ao Conselho Especial (art. 949, II, CPC). À luz de tal ocorrência, não se faz razoável a submissão de mais um incidente ao Conselho Especial, considerando-se que apenas um é suficiente para se examinar a controvérsia constitucional debatida e, assim, para fazer valer a cláusula de reserva de plenário (art. 97, Constituição Federal c/c art. 949, parágrafo único, CPC). Por essas razões, a prudência recomenda o sobrestamento do presente Feito recursal. Com essas considerações, suspendo a tramitação do presente recurso até o julgamento, pelo Conselho Especial, do incidente de inconstitucionalidade suscitado no bojo da APLREE no 0700347-97.2022.8.07.0018 – Acórdão no 1429985 pela Sexta Turma Cível desta Corte de Justiça e a apreciação dos recursos de Agravo Interno no Pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 ou, caso se dê antes, até a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema da inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078. Ocorrido algum dos pronunciamentos anteriormente mencionados, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão dos autos. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 23 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator